Tribunal: STF
Processo: RE 81776
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. INAPLICAÇÃO DA SÚMULA N.
146. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO, POIS, COM
ALUSAO A UMA DAS CONDENAÇÕES, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DEFLUIU DA
EXTENSAO E A DECISÃO NÃO FOI OBJETO DO RECURSO, O QUE AFASTA O SEU
CONHECIMENTO NESSA PORÇÃO.